Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700270-74.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCOS WAQUIM CARVALHO, PALOMA DRIELI LIMA CARVALHO, NAJLA SIMONE WAQUIM CARVALHO AGRAVADO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. D E C I S Ã O Os recorrentes não demonstraram o enquadramento na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação na qual os recorrentes não se encaixam. Da análise das condições pessoais dos recorrentes constantes no processo não restou evidenciada a insuficiência de recursos para arcarem com as despesas do processo. Os recorrentes residem em local de classe média e o objeto em discussão no processo, contrato de aquisição de pacote de viagem para o exterior, são elementos que permitem concluir a percepção de rendimentos suficientes para suportar as despesas processuais. Nesse quadro, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e faculto aos recorrentes promoverem o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, juntando ao processo o comprovante, sob pena de deserção. (e) Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito